Tribunal: TJMT
Processo: 1007096-66.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007096-66.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FERNANDA APARECIDA OLIANI - CPF: 048.412.841-84 (APELADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE PASSIVA – CADEIA PRODUTIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, II E III DO CDC - AUSÊNCIA DE LASTRO DA DÍVIDA - DANO MORAL – EXISTÊNCIA – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte recorrente suscita não ser legitima para responder a presente ação, contudo, vislumbrando o extrato de negativação vê-se que a instituição financeira apelante figura na anotação ora impugnada, motivo pelo qual deve permanecer na lide.

II - A inscrição do nome do autor/apelado nos cadastros restritivos de crédito foi indevida, e o dano moral decorrente daquela existe "in re ipsa", pouco importando quanto tempo permaneceu no cadastro de inadimplentes, uma vez que o referido rol é público, e, a simples inserção indevida do nome do consumidor é o bastante para gerar obrigação de indenizar.

III – No que se refere ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que não houve pedido de redução do quantum indenizatório na peça recursal. Assim, impossível qualquer retificação no montante arbitrado em instância primeva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1007096-66.2021.8.11.0055 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO” onde litiga com FERNANDA APARECIDA OLIANI perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 155436458 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos da parte demandante, razão por que confirmou a liminar deferida e declarou a inexigibilidade do débito até a data de 15/07/2022. Determinou que eventual cobrança referente ao débito descrito no contrato de Id. 61960910 tenha como ponto de partida a data de 15/07/2022, sob pena de fixação de multa pelo descumprimento. Condenou a parte demandada ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 12.120,00 a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Condenou, por fim, a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 155436460 ilegitimidade passiva ad causam vez que no presente caso, não restou demonstrado pela parte apelada o porquê deverá operar efeito a tutela jurisdicional sobre o Banco, já que este, não agiu de má-fé e não cometeu qualquer ato ilícito, em momento algum, que pudesse prejudicar a parte apelada. Dessa forma, requer seja reformada a sentença para acolher a preliminar apresentada, para excluir do polo passivo da presente demanda, o apelante por não ter legitimidade passiva;

Aduz que na qualidade de Agente Financeiro do FNDE, o Banco do Brasil somente tem responsabilidade sobre o correto aferimento dos dados cadastrais e da operacionalização do contrato de financiamento estudantil de acordo com as condições estabelecidas pelo FIES. No caso em questão, não estão presentes os requisitos necessários à imputação da responsabilidade indenizatória ao banco réu inseridos nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Assim, compete à parte autora o ônus de provar a lesão que efetivamente sofreu e se tal ofensa decorreu única e exclusivamente de (suposto) ato ilícito cometido pelo banco réu;

Afirma que no caso em comento, não restou devidamente caracterizado o dano moral, sendo certo que os aborrecimentos passados pela parte autora, não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar, mas, ao certo, trata-se apenas de mero aborrecimento, o qual todos estamos diariamente sujeitos a sofrer. Inexistente e não comprovado o dano aventado, não merece guarida o pedido indenizatório, o que desta maneira, pugna o banco réu pela desconsideração, por este d. juízo, do pedido de indenização por danos morais;

Requer provimento a este recurso, reformando a r. sentença retro, diante da ausência de fundamentos a amparar a parcial procedência do pedido.

Contrarrazões sob ID. 155436468.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, ajuizada por FERNANDA APARECIDA OLIANI, doravante denominada recorrida, em face de BANCO DO BRASIL S.A, doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que firmou contratação de abertura de crédito de financiamento estudantil (FIES) com a parte demandada. Informou que, não obstante se encontrar em período de carência, tem sido cobrada pela instituição financeira demandada, sendo o seu nome negativado. No mérito, requereu a declaração de inexigibilidade do débito, a condenação da parte demandada à obrigação aguardar até o vencimento da dívida para realizar a cobrança e à indenizar os danos morais sofridos.

Ainda pugnou pela concessão de tutela de urgência para a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, que foi deferida, além da inversão do ônus da prova.

A parte demandada apresentou a contestação arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da instituição e, no mérito, informa o procedimento adotado para a concessão do financiamento e defende a legitimidade da cobrança “posto que se refere aos juros incidentes sobre o financiamento estudantil, conforme Normativo Interno 757-1 Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)”.

O juiz a quo julgou a ação procedente e declarou a inexigibilidade do débito até a data de 15/07/2022. Determinou que eventual cobrança referente ao débito objeto da lide, tenha como ponto de partida a data de 15/07/2022, sob pena de fixação de multa pelo descumprimento. Condenou a parte demandada ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 12.120,00 a título de indenização por danos morais. Condenou, por fim, a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação.

A tese recursal funda-se na alegação de ilegitimidade passiva, no mérito inocorrência de danos morais.

PRELIMINARMENTE.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA.

Inicialmente, se vislumbra a insurgência da reclamada/recorrente, relativa à sua ilegitimidade passiva.

O consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex.

Dessa forma:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRADORA DO CARTÃO OMISSA NAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPENSAÇÃO DO PARCELAMENTO E ESTORNO DE JUROS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR. REFLEXOS PATRIMONIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Recurso das requeridas conhecidos e parcialmente providos.” (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0002307-36.2019.8.16.0099 - Jaguapitã - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 06.06.2022)

A parte recorrente suscita não ser legitima para responder a presente ação, contudo, vislumbrando o extrato de negativação (ID. 155437762 - Pág. 2), vê-se que a instituição financeira apelante figura na anotação ora impugnada, motivo pelo qual deve permanecer na lide.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC e verbete 297 do STJ.

Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

O cerne da questão consiste em verificar se existe falha na prestação de serviço e negativação indevida do nome da parte recorrente.

A negativação é fato incontroverso nos autos, diante do extrato juntado sob ID. 155437762 - Pág. 2, onde figura o apontamento rechaçado.

O ônus de provar a regularidade do apontamento era, portanto, da parte apelante, o que não foi feito.

A responsabilidade da apelante/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Destarte, a negativação realizada é indevida e enseja a obrigação de indenizar.

A propósito, insta gizar que incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa do fornecedor, que só não será responsabilizado quando o defeito inexistir ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Destarte, para a análise do pedido inicial, pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que o autor prove o dano e o nexo causal entre esse e a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

Analisando detidamente os autos, as alegações das partes e as provas produzidas, conclui-se que a ré não se desincumbiu do ônus imposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Concluiu o magistrado diretor:

“Então, como visto, o débito apenas seria exigível após 18 meses do término da fase de utilização do FIES, o que se deu em 15/07/2022, como indicado no Id. 77256864. Contudo, como visto no Id. 61960913, o nome da parte autora fora negativado em 20/04/2021.”

Percebe-se que a instituição financeira recorrente inseriu o nome da parte recorrida indevidamente no rol dos mal pagadores, configurando-se no presente caso a responsabilidade objetiva da reclamada.

Neste cenário, a ilação que se extrai, portanto, é de que a inscrição do nome do autor/apelado nos cadastros restritivos de crédito foi indevida, e o dano moral decorrente daquela existe "in re ipsa", pouco importando quanto tempo permaneceu no cadastro de inadimplentes, uma vez que o referido rol é público, e, a simples inserção indevida do nome do consumidor é o bastante para gerar obrigação de indenizar.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME - DANO MORAL PRESUMIDO OU "IN RE IPSA" - INDENIZAÇÃO - VALOR - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUMENTO - NECESSIDADE - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - CUSTAS PROCESSUAIS - CONDENAÇÃO DA PARTE QUE SUCUMBIU NA AÇÃO. – “A simples negativação indevida do nome de alguém constitui fato suficiente, por si só, para configurar o dano moral, independentemente de prova de prejuízo, que, no caso, se presume. - Em casos de inscrição indevida de nome em cadastro de proteção ao crédito, tem-se entendido que deve a indenização por danos morais ser fixada em valor equivalente a quinze salários mínimos. - Em tendo sido a indenização arbitrada em montante já modesto, não se tem como reduzi-la, mas, sim, de aumentá-la. - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.194072-1/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da sumula em 20/ 10/ 2021).

No que se refere ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que não houve pedido de redução do quantum indenizatório na peça recursal.

Não se pode olvidar que:

“o pronunciamento jurisdicional deve ater-se ao pedido formulado na petição inicial, a fim de que entre este, a causa de pedir e a sentença exista correlação e, por via oblíqua, o magistrado não ultrapasse os limites da lide (extra petita), não conceda mais do que foi solicitado (ultra petita) ou, por fim, não reduza a pretensão expressa (citra ou infra petita) (AC n. 0801012-81.2013.8.24.0045 , Des. Gilberto Gomes de Oliveira).

Assim, impossível qualquer retificação no montante arbitrado em instância primeva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023